Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, defere-se a tutela provisória de urgência postulada pelo autor, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, para determinar à agravada-ré fornecer os medicamentos e autorizar as terapias multidisciplinares, conforme prescrição da médica assistente, até julgamento da lide originária.

II - Agravo de instrumento provido.